Tribunal: TJSP
Processo: 4007333-21.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4007333-21.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargada YOSHI GANIKO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007333-21.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 52555t
2
VOTO No : 52555t.
EDEC.No : 4007333-21.2013.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA (7a VC)
EBTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
EBDO. : YOSHI GANIKO
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 738/743 que deu provimento ao
recurso de apelação interposto por Yoshi Ganiko nos autos da ação de
indenização ajuizada contra Telefônica Brasil S/A, para condenar a demandada
no pagamento de indenização por perdas e danos à autora, apresenta a empresa
de telefonia embargos de declaração. Traça considerações sobre a decisão
embargada, requerendo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos de
declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da embargante, se
acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se elabora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o sumo Pontes de
Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios, não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007333-21.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 52555t
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira
da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido, daquela Egrégia Corte de
Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo entendimento
(RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu convencimento e
se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas quando
da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma Julgadora. Assim,
ainda que não se tenha apontado os artigos legais que fundamentaram a decisão,
o Acórdão embargado não se revela omisso, até porque mencionada providência
não é reclamada pelo ordenamento jurídico em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados. Entendimento
explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre sempre que o Juiz ou
tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007333-21.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 52555t
4
citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete
há de notar necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para
influenciar o julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 - São Paulo
- 2a Câmara Civil - Relator: Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a justificar
sua reforma em sede de embargos de declaração:
A prescrição vintenária não se operou, como bem se
observou nos autos. As demais alegações denotam mero intuito infringente, não
se conformando a parte com o resultado da demanda. Os parâmetros para a
apuração do valor efetivamente devido pela Telefônica foram traçados no
Recurso Repetitivo no 1301989/RS, julgado em 12.3.2014 pela Segunda Seção do
E. Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Min. Paulo De Tarso Sanseverino.
E, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou omissa,
contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os pontos da
controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual nada enseja para
o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007333-21.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 52555t
5
Relator